Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-47.2022.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018951-47.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 058.423.441-49 (APELANTE), GEOVANE XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 927.925.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLY VITORIA KOCHAN SILVA - CPF: 076.763.241-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento da modalidade tentada. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 3°, VII, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
saber se a conduta do réu configura crime de roubo consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, diante da restituição do bem à vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente.

III. Razões de decidir

3.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de sua manutenção de forma mansa e pacífica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
amotio
, segundo a qual basta a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima para a consumação do crime.

5. No caso concreto, houve inversão da posse da televisão pela ação do apelante, ainda que por curto período, sendo abandonada apenas com a chegada de terceiros.

6. A restituição do bem não descaracteriza a consumação do roubo, desde que a posse tenha sido obtida, ainda que brevemente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sem que haja posse mansa e pacífica. 2. A restituição do objeto à vítima, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não descaracteriza a consumação do delito.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 14, II, 155 e 157, § 3o, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quint
a Turma, j. 24.08.2021,
DJe
30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Moreira da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1018951-47.2022, condenando-o pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 3°, VII, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recl
usão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) d
o
salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 288560434, postula o reconhecimento da modalidade tentada

e a redução da pena
na fração de 2/3 (dois terços).

Nas contrarrazões, vistas no ID 288560436, o Ministério Público pleiteia
pel
o parcial provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a modalidade tentada na fração de 1/3 (um terço)
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê
no ID 298326398
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 288560356, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 28.11.2022, por volta das 02:30 horas, na residência particular localizada na Rua S UM, no 29, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, o denunciado
LUAN MOREIRA A SILVA
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo faca, tentou subtrair, para si e/ou para outrem, uma TV de marca e modelo não especificados no feito, pertencente a vítima
Kamilly
Vitória
Kochan
Silva, somente não consumando o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade do agente, qual seja a intervenção de terceiros.

Da narrativa
:

Ressai do caderno investigativo que, na data acima
declinada
, o ora acusado, ao visualizar a ofendida chegando em sua residência, decidiu abordá-la para cometimento da prática ilícita, comenos em que anunciou o assalto e passou a exigir a entrega de bens e valores.

É certo que
Kamilly
, naquela oportunidade, retornava para sua residência, sendo que, no imóvel, se encontravam sua irmã Tatiane e uma amiga de nome Gleice. Dito isso, ficou apurado que, quando a vítima estacionou o veículo (na rua), guardou as compras que tinha feito e
retornou
para colocar o carro na garagem, oportunidade em foi surpreendida pelo denunciado que, portando uma faca, ordenou que ela abrisse o portão, o que não foi atendido.

Ato contínuo, o implicado conseguiu abrir o portão e entrar no domicílio. É certo que, ao se assustarem com o roubador, a irmã e amiga da vítima
Kamilly
correram pela porta da frente do imóvel e passaram a pedir socorro pela rua.
Kamilly
, por sua vez, se apoderou de uma cadeira e jogou contra o increpado, vindo a atingir o rosto dele, porém a atitude não foi suficiente para contê-lo.

Ainda, após a agressão sofrida,
LUAN
se dirigiu até um quarto (o único cômodo que estava mobiliado) e, em lá estando, se apropriou de uma televisão.

Ocorre que, neste momento, chegou ao local um vizinho que se identificou como policial militar, dizendo estar armado, ocasião em que o denunciado abandonou o objeto e tentou fugiu, contudo foi capturado por populares em uma praça próxima, onde permaneceu detido até a chegada de uma guarnição policial.

O Boletim de Ocorrência está acostado às fls. 20/21, id. 105889041 e o Termo de Exibição e Apreensão está às fls. 22 do mesmo id.
[...]

Destaques no original

A existência material do crime patrimonial narrado na denúncia encontra lastro no boletim de ocorrência (ID 288559735); auto de prisão em flagrante delito (ID
288559733); e nos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal. E, no que concerne à autoria, vê-se que ficou demonstrada pelos citados elementos de convicção.

Conform
e
foi dito no relatório, o apelante postula o reconhecimento da modalidade tentada na fração máxima, por entender que não logrou êxito em obter a posse da televisão.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque apesar de o apelante ter sido preso em flagrante e ter sido restituída a televisão
à sua proprietária, houve a inversão da sua posse, razão pela qual não há como se cogitar em ausência de consumação do crime. Além disso, embora quando da prisão dele a
res furtiva
estivesse
novamente em posse da vítima, por um curto período, houve a inversão da posse do bem, na medida em que Luan
retirou
a televisão do quarto
e, ao tentar empreender fuga, apenas
a
abandonou na área externa da casa
quando um vizinho se apresentou como policial militar
, conforme consta no relatório n. 2022.12.13834 (ID 288560351)
.
Ainda que tenha sido flagrado saindo carregando a tv do quarto (id. 288559740), tal não impede o reconhecimento da inversão da posse, ainda que por brevíssimo perío
do.

A tese sustentada pelo apelante não procede, também, uma vez que o art. 15
7
do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de roubo a ação subtrair, sendo certo que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Daí por que, na espécie, deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria, firmado a partir do Tema 916, com a seguinte tese:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
[REsp 1.499.050/RJ, julgado à luz da sistemática dos recursos repetitivos, 3a Seção, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 09/11/2015, DJE 21/11/2015]

A Súmula 582 do c. STJ, por sua vez, aprimora e reafirma a jurisprudência pacífica sobre o tema, estabelecendo:

Súmula 582/STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
[STJ, 3a Seção, j. 14/9/2016, DJE 19/9/2016].

Ainda, no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo. 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois,
a mesma
estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de reconhecimento da modalidade tentada deduzido pelo apelante não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pelo crime de roubo majorado, na sua forma consumada.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luan Moreira da Silva
, mantendo inalterado édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025